Tribunal: TJMT
Processo: 1041741-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041741-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 051.490.911-03 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– ESPELHO DE CÁLCULO DE DÍVIDA – CONTRATO E RENEGOCIAÇÕES
JUNTADAS
PELA PRÓPRIA AUTORA -
PRETENSÃO RESISTIDA NÃO DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS INEXISTÊNTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a própria autora junta aos autos o contrato e as renegociações
e a ré
traz
o espelho de cálculo da dívida na contestação e não há prova de que esse documento tenha sido requerido extrajudicialmente, não há pretensão resistida, tampouco danos morais a serem reparados.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer c
/
c Danos Morais
julgada improcedente com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, que ficam suspensos em razão da concessão de justiça gratuita.

A apelante alega que o pedido foi para que a apelada trouxesse aos autos espelho de cálculo da sua dívida e esclarecimentos de como se chegou ao valor apurado.

Argui que já havia feito esse pedido no PROCON e a apelada não apresentou os documentos solicitados e, por esse motivo, diz que os danos morais são
in
re

ipsa
e pede a reparação.

Contrarrazões no ID n.
242789183
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer c
/
c Danos Morais
julgada improcedente
.

A autora ajuizou a presente Ação arguindo que a apelada sonegava informação já que teria pedido o cálculo de sua dívida e isso teria sido negado. Pelo mesmo motivo, pediu indenização por danos morais.

A dívida se refere ao Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel localizado no Bloco 14-2Q, apto.
402, do Parque
da Chapada da Costa, bairro Jardim Ubirajara, em Cuiabá-MT,
com valor de R$ 136.972,00 (ID n.
242788154
)
, que foi renegociado por três vezes ante a inadimplência da apelante.

Contudo,
junto da petição inicial, no ID n.
242788155
, a própria apelante traz o extrato de parcelas vencidas pagas e vincendas até o final da avença, tendo um panorama geral de todo débito contratual.

Quanto à solicitação feita junto ao
PROCON,
a apelada trouxe, na contestação, protocolo no
ID n.
242788173
,
mostrando que apresentou resposta esclarecendo e justificando os fatos, uma vez que naquela oportunidade o que a apelante questionou foi a demora na análise de pedido de revisão da renegociação da dívida, uma vez que ela arguia que a parcela estava muito elevada.

E, no ID n.
242788177 - Pág.
1-
9
, junto da contestação, a apelada traz o espelho de cálculo da
divida
do início ao final do contrato, detalhando o valor original, juros, multa, atualização monetária
e
a quantia paga.

A apuração
de existência de eventual excesso na cobrança deve ser realizada por quem alega, neste caso, pela apelante, não cabe à apelada trazer esse cálculo e não pode ser responsabilidade por esse fato.

Desse modo, não se verifica a resistência à pretensão da apelante, tampouco danos morais a serem reparados.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024